Tribunal: TJSP
Processo: 1077590-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Prestação de serviço de massoterapia às rés. Autor que alega ter sido dispensado pelas rés sem pagamento da contraprestação. Cobrança das verbas inadimplidas que levou à discussão acalorada entre as partes, culminando com a prolação de ofensas mútuas. Improcedência da ação. Apelo manejado pelo autor. Exame. Apelo que versa exclusivamente sobre os danos morais.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Prestação de serviço de massoterapia às rés. Autor que alega ter sido dispensado pelas rés sem pagamento da contraprestação. Cobrança das verbas inadimplidas que levou à discussão acalorada entre as partes, culminando com a prolação de ofensas mútuas. Improcedência da ação. Apelo manejado pelo autor. Exame. Apelo que versa exclusivamente sobre os danos morais. Ofensas recíprocas. Impossibilidade de se atribuir exclusivamente à requerida a culpa pela discussão. Direito de expressão extrapolado por ambas as partes. Improcedência mantida. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO DESPROVIDO.